Tribunal: TJPA
Processo: 0801987-71.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801987-71.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CACULA LTDA - ME

AGRAVADO: LUIS CARLOS SILVA MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ERRO NOS CALCULOS. INOBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO § 4º DO ART.525 DO CPC/25. AGRAVANTE NÃO APRESENTOU
DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO OS CÁLCULOS PARA OBTENÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. BEM NÃO PROTEGIDO PELA IMPENHORABILIDADE DA LEI N. nº8.009/90. POSSIBILIDADE DA PENHORA RECAIR SOBRE A PARTE COMERCIAL DO IMÓVEL CONSTRITO. NÃO RESTA PENDENTE A APRECIAÇÃO DOS EMBARGOS OPOSTOS NOS AUTOS DE EMBARGOS DE TERCEIROS. DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I -
Com relação aos supostos vícios de cálculo, a decisão agravada bem deixou de analisar os argumentos dos Agravantes, tendo em vista que o Agravante sequer apresentou demonstrativo discriminado os cálculos para obtenção do valor que entende devido, conforme reza o CPC em seu art.525, § 4°.

II - No tocante à suposta impossibilidade de penhora do bem sob o argumento de que se trataria de bem de família, vale a ressalva de que tal bem não resta protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei nº8.009/90, tendo em vista que, conforme bem destacou a decisão agravada, o TJPA já reconheceu a possibilidade de penhora sobre a parte comercial do imóvel constrito, conforme decisão às fls. 393/396 (Id Nº 56684537 – pág. 50/53), o que foi confirmado pelo STF no julgamento do RE nº 1.216.462/PA.

III - Quanto à alegação de que estaria pendente de apreciação os Embargos de Declaração no Acórdão da Apelação dos Embargos de Terceiros, tal alegação resta prejudicada posto que já houve o efetivo trânsito em julgado naqueles autos, não havendo mais o que se falar em risco de irreversibilidade.

RELATÓRIO

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801987-71.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS CAÇULA LTDA-ME

ADVOGADO: MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO JUNIOR

AGRAVADO: LUIS CARLOS SILVA MENDONÇA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS CAÇULA LTDA-ME
em face da decisão proferida nos autos da Exceção de Pré-Executividade proposta em face de
LUIS CARLOS SILVA MENDONÇA.

A decisão agravada foi a que determinou a realização de nova avaliação do bem, indeferindo todos os pedidos formulados pelo executado.

Alega que existem diversas nulidades na execução, seja nos elementos essenciais do processo executivo (valor cobrado sem embasamento documental) ou mesmo na ordem de avaliação sobre parte comercial do imóvel mesmo havendo várias pendencias e irregularidades.

Aduz que o prosseguimento da execução atinge bem que é ocupado há 20 anos por empresa familiar, de onde toda uma entidade familiar retira sua renda e sobrevivência, o que prejudica sobremaneira o direito alheio.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatora.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801987-71.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS CAÇULA LTDA-ME

ADVOGADO: MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO JUNIOR

AGRAVADO: LUIS CARLOS SILVA MENDONÇA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de Agravo de instrumento e passo à sua análise.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS CAÇULA LTDA-ME
em face da decisão proferida nos autos da Exceção de Pré-Executividade proposta em face de
LUIS CARLOS SILVA MENDONÇA.

Em análise exauriente do presente recurso, entendo que a decisão agravada não merece qualquer retoque, senão vejamos.

Inicialmente é preciso destacar que estamos diante de uma execução que perdura já por quase duas décadas, sendo notório que diversos obstáculos têm sido utilizados para que se chegue ao final, com o seu efetivo cumprimento.

A presente exceção de pré-executividade não passa de uma nova tentativa frustrada de se tentar chegar à satisfação do crédito.

Com relação aos supostos vícios de cálculo, a decisão agravada bem deixou de analisar os argumentos dos Agravantes, tendo em vista que o Agravante sequer apresentou demonstrativo discriminado os cálculos para obtenção do valor que entende devido, conforme reza o CPC em seu art.525, § 4°, o qual transcrevo, in verbis:

Art.525. (...)

“§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

No tocante à suposta impossibilidade de penhora do bem sob o argumento de que se trataria de bem de família, vale a ressalva de que tal bem não resta protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei nº8.009/90, tendo em vista que, conforme bem destacou a decisão agravada, o TJPA já reconheceu a possibilidade de penhora sobre a parte comercial do imóvel constrito, conforme decisão às fls. 393/396 (Id Nº 56684537 – pág. 50/53), o que foi confirmado pelo STF no julgamento do RE nº 1.216.462/PA.

Quanto à alegação de que estaria pendente de apreciação os Embargos de Declaração no Acórdão da Apelação dos Embargos de Terceiros, tal alegação resta prejudicada posto que já houve o efetivo trânsito em julgado naqueles autos, não havendo mais o que se falar em risco de irreversibilidade.

Não há, portanto, nada a ser modificado na decisão agravada, motivo pelo qual o desprovimento do recurso é a medida acertada.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo de instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2024

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 11/11/2024